Tribunal: TJSP
Processo: 0002119-86.2019.8.26.0609
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Descumprimento de medidas protetivas. Insurgência ministerial contra decisão de rejeição da denúncia. Decisão reconsiderada pelo juízo processante, recebendo a exordial acusatória, nos termos do art. 589 do CPP. Inaplicabilidade do parágrafo único do art. 589, posto inexistir previsão de recurso contra decisão de recebimento da denúncia. Recurso que nem sequer deveria

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Descumprimento de medidas protetivas. Insurgência ministerial contra decisão de rejeição da denúncia. Decisão reconsiderada pelo juízo processante, recebendo a exordial acusatória, nos termos do art. 589 do CPP. Inaplicabilidade do parágrafo único do art. 589, posto inexistir previsão de recurso contra decisão de recebimento da denúncia. Recurso que nem sequer deveria ter sido encaminhado a este Tribunal. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0002119-86.2019.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é recorrente
JEFFERSON LUIZ DE SIQUEIRA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o presente recurso em sentido estrito. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002119-86.2019.8.26.0609 -Voto no
2
Recurso em Sentido Estrito no 0002119-86.2019.8.26.0609
Comarca: Taboão da Serra
Recorrente: Jefferson Luiz de Siqueira
Recorrido: Ministério Público
VOTO No 23.175
Recurso em sentido estrito. Descumprimento de medidas
protetivas. Insurgência ministerial contra decisão de rejeição da
denúncia. Decisão reconsiderada pelo juízo processante,
recebendo a exordial acusatória, nos termos do art. 589 do
CPP. Inaplicabilidade do parágrafo único do art. 589, posto
inexistir previsão de recurso contra decisão de recebimento da
denúncia. Recurso que nem sequer deveria ter sido
encaminhado a este Tribunal. Recurso prejudicado.
Trata-se de recurso em sentido estrito
interposto pelo Ministério Público contra a decisão de fl. 34,
proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Gabriel Pires Sormani, da
Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra, que rejeitou a
denúncia oferecida contra JEFERSON LUIZ DE SIQUEIRA,
imputando-lhe a prática da conduta prevista no art. 24-A, caput, da
Lei 11;340/06.
Sustenta o parquet ser a conduta formal e
materialmente típica, razão pela qual a denúncia deve ser recebida
(fls. 01/12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002119-86.2019.8.26.0609 -Voto no
3
O recurso foi contrarrazoado (fls. 53/60), o
magistrado a quo reconsiderou a decisão de rejeição da denúncia
(fls. 67/68) e a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do reclamo ministerial (fls. 82/85).
O recurso está prejudicado.
Isto porque, conforme se verifica da decisão
de fls. 67/68, a decisão de rejeição da exordial acusatória foi
integralmente reconsiderada pelo juízo a quo, nos termos do art.
589 do Código de Processo Penal, sendo a denúncia recebida em
12/06/2020.
Cabe ressaltar ser inaplicável ao presente
caso o disposto no parágrafo único do art. 589 do Código de
Processo Penal, posto inexistir previsão legal de recurso contra
decisão de recebimento da denúncia. Portanto, em verdade, os
presentes autos nem sequer deveriam ter sido remetidos a este
Tribunal de Justiça, por absoluta impossibilidade de processamento
do recurso, vez ter havido reconsideração pelo juiz a quo.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou por
prejudicado o presente recurso em sentido estrito.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002119-86.2019.8.26.0609 -Voto no
4